Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DEVIDA. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. VALOR. PARÂMETROS OBSERVADOS.

1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora litisdenunciada e, subsidiariamente, o segundo réu a pagarem à autora, a título de compensação de danos morais, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), observando-se quanto à seguradora o limite estipulado contratualmente (R$ 5.000,00); e a título de indenização de danos emergentes, o valor de R$ 5.465,49.

2. Restou incontroverso nos autos que o réu/apelante deu causa ao acidente relatado na inicial, ao adentrar em via contrária ao fazer uma ultrapassagem que, por não ter sido concluída a tempo, ocasionou a colisão com o carro ocupado pela autora, que vinha na outra pista em sentido contrário.

3. Em razão do ocorrido, a autora sofreu fratura exposta de ossos da perna, e teve incapacidade laboral parcial por motivo de artrose, de âmbito definitivo (irreversível).

4. Por esta razão, a responsabilidade pela ocorrência do grave acidente deve ser imputada ao réu, devendo responder, portanto, pelos efeitos lesivos causados, por estarem configurados os pressupostos inerentes à responsabilidade civil extracontratual, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

5. A reparação dos danos materiais causados engloba as despesas médicas com tratamento e com aquisição de medicamentos, e com as sessões de fisioterapia.

6. O grave acidente provocado pelo apelante enseja violação aos direitos de personalidade da vítima, extrapolando o mero infortúnio ou aborrecimento do dia a dia do trânsito, o que justifica o acolhimento do pedido de compensação a título de danos morais.

7. O quantum da compensação por dano moral foi arbitrado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se as circunstâncias do caso concreto, notadamente o interesse jurídico lesado (incapacidade laboral para as atividades profissionais antes desempenhadas, em razão de sequela irreversível), a conduta da vítima e a condição econômica do ofensor, motivo pelo qual não comporta redução.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.